Tribunal: TJMT
Processo: 1010443-20.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010443-20.2017.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAITAL (SUSCITANTE), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANZIL TRANSPORTES EIRELI - EPP - CNPJ: 19.111.363/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E 2o VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL – AÇÃO COMUM – TESE FIRMADA NO IRDR 85560/2016 – POSSIBILIDADE CORROBORADA POR TESE FIRMADA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE CAUSA COMPLEXA E NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – ALEGAÇÃO QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS
- CONFLITO ADMITIDO E JULGADO PROCEDENTE.

A tese firmada no IRDR n. 85560/2016, determinou o encaminhamento do feito para processamento e julgamento pelo

Juizado Especial da Fazenda Pública, porquanto homenageia a Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, além de refletir o entendimento do STJ e respeitar a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A Lei no 12.153/09 estabeleceu que o valor (sessenta salários mínimos) e a matéria (aquelas que não constem no § 1o do seu artigo 2o), sendo que a eventual necessidade de realização de perícia, ainda que complexa, não afasta a competência do Sistema dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
, em face de decisão proferida pelo
JUÍZO DO JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
, que declinou da competência para processar e julgar a Ação Comum, que tem por objeto a anulação do ato que excluiu a empresa autora do Simples Nacional.

O suscitante aduz em síntese que a ação possui valor da causa condizente com o Juizado da Fazenda Pública e que não há extrema complexidade no caso, sendo a competência absoluta.

Ao receber o presente conflito, foi designado o juízo suscitado, para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes que surgirem até o deslinde deste feito (ID n. 1220814).

O Juízo do Juizado Especial da Capital prestou as devidas informações, mantendo seu posicionamento sobre sua incompetência, em razão da complexidade da matéria (ID n. 1398449).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de 1458538, absteve-se de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
, em face de decisão proferida pelo
JUÍZO DO JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
, que declinou da competência para processar e julgar a Ação Comum, que tem por objeto a anulação do ato que excluiu a empresa autora do Simples Nacional.

.

Pois bem.

A questão é bastante singela, e não merece maiores desdobramentos depois do julgamento do IRDR n. 85560/2016 por este Sodalício.

Conforme o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016, deste E. Tribunal, é de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

À propósito:

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR -
AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009
- NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da

Lei n. 12.153/2009.
(TJMT, IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)”

Convém ressaltar que a matéria apresentada não demanda qualquer complexidade e/ou dilação probatória complexa, impondo sustentar a competência do Juizado da Fazenda Pública, eis que o valor dado à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, sendo, portanto, o critério definidor da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Desta forma, tendo a parte autora estimado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), incluindo-se o montante no âmbito de atribuição do Juizado Especial, diante da singeleza da matéria, deve ser mantida a decisão que reconheceu a incompetência da Vara da Fazenda Pública, em favor do Juizado Especial.

Trago à baila ainda precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1.
O art. 2o da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2.
A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010. 3. Agravo Regimental não provido
. (AgRg no AREsp 753.444/RJ - Rel. Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015). (Negritei).”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ. 1.
O STJ entende que o valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais. 2. (...). 3. Agravo não provido.
(AgRg no AREsp 384.682/SP - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Segunda Turma - julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013). (Destaquei)”

À luz da Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, bem como sob a análise do caso em concreto, por se referir a demanda com valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, impõe-se a aplicação da tese jurídica estabelecida no IRDR supramencionado, remetendo os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

No mesmo sentido, colho decisório proferido pela Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida, quando do julgamento do Apelo n. 0040871-44.2015.8.11.0041:

DECISÃO MONOCRÁTICA

“RECURSO DE APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO -
DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA RECONHECIDA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
(APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL - PJE - No 0040871-44.2015.8.11.0041- COMARCA DE CUIABÁ – MT – Data do Julgamento 02/04/2019)”

Como se verifica, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta e, portanto, respeitada as exceções legais, devem ser encaminhados todos os feitos que são inferiores ao teto estabelecido.

Posto isso, em consonância ao parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito, mantendo-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital para o processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020